Tribunal: TJPA
Processo: 0000466-17.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000466-17.2020.8.14.0005

APELANTE: FLAVIO TAVARES DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica. Condenação fundada exclusivamente no depoimento extrajudicial da vítima e em elementos do inquérito. Ausência de prova judicializada suficiente. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Absolvição. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Flávio Tavares de Menezes contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou a três meses de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem elementos probatórios robustos e judicializados. Alega, ainda, reciprocidade nas agressões e requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados nos autos, consistentes no depoimento extrajudicial da vítima e em provas colhidas no inquérito policial, são suficientes para sustentar a condenação criminal; e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
, considerando a ausência de provas judicializadas que corroborem a versão acusatória.

III.
razões de decidir

3.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito, a decisão deve favorecer o réu, pois é vedada a condenação com base em provas frágeis ou incertas.

4.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito, sendo necessária a produção de prova em contraditório judicial, que permita a ampla defesa.

5.

O depoimento da vítima em sede inquisitorial, embora relevante em casos de violência doméstica, não é suficiente, por si só, para sustentar a condenação se não corroborado por outros elementos probatórios consistentes e judicializados.

6.

No presente caso, a vítima apresentou versões divergentes entre a fase inquisitorial e a fase judicial, enfraquecendo a força probatória de seu depoimento como elemento único para a condenação.

7.

A ausência de prova pericial robusta, associada à contradição nos depoimentos e à falta de testemunho direto das agressões em juízo, impede a certeza necessária para a condenação.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento da vítima prestado em delegacia, quando não corroborado em juízo e/ou por outras provas judiciais consistentes, é insuficiente para sustentar condenação em crime de violência doméstica.

2.

A condenação criminal exige prova robusta e judicializada, de modo que, em caso de dúvida quanto à materialidade ou autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, incisos I e II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.078.054/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23/05/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.968.165/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, para
ABSOLVER
o recorrente da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FLÁVIO TAVARES DE MENEZES contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, nos termos do artigo 129, § 9º do Código Penal, combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a decisão do juízo de primeira instância foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, sem outras provas materiais que corroborassem a acusação. A defesa argumenta que houve reciprocidade nas agressões, iniciadas pela vítima, acrescentando que o apelante também sofreu lesões causadas pela ofendida, conforme atestado pelo laudo pericial acostado aos autos.

Argumenta, ainda, que após o evento, o casal reconciliou-se e passou a viver em harmonia, tendo a própria vítima solicitado a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Assim, a defesa pugna pela concessão da gratuidade de justiça e a absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória, defendendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação. Destacou-se a relevância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente considerando o contexto de vulnerabilidade da ofendida e a dificuldade de obtenção de outras provas em casos dessa natureza.

Nesta superior instância, o Custos Legis manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, ao entender ser imperiosa a absolvição do réu por ausência de prova judicializada para a condenação, em atenção ao disposto no art. 155 do CPP.

É o relatório
. À revisão.

Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que o apelante ofendeu a integridade corporal da sua companheira, Rosena Rosária Menezes da Silva, no dia 14/07/2019, em contexto de convivência familiar e doméstica, e teria praticado vias de fato em face da criança Paulo Henrique Silva Marques, filho de Rosena.

Vale transcrever parte que interessa da denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 14 de julho de 2019, por volta das 16:00 horas, em uma fazenda de propriedade do ex-casal, o denunciado FLÁVIO TAVARES MENEZES, de maneira livre e consciente, agrediu fisicamente sua companheira ROSENA ROSÁRIA MENEZES DA SILVA, causando-lhe lesões corporais. Além disso, o acusado praticou vias de fato em face da criança PAULO HENRIQUE SILVA MARQUES.

Na data supramencionada, o acusado e a vítima estavam em uma fazenda de propriedade do casal, na companhia de um amigo, conhecido por Naldo, sua esposa, e duas crianças. Consta ainda que, em dado momento, o acusado passou a ingerir bebida alcoólica na beira do rio, em uma fazenda de propriedade de uns amigos. A vitima, então, foi com seus filhos para o local onde estava o acusado e, ao chegar, se deparou com o acusado em um banheiro na companhia de outra mulher, vestido apenas uma cueca.

Ato continuo, a vitima pegou as crianças e voltou para fazenda de sua propriedade. Pouco tempo depois, o acusado chegou local e passou a discutir com vítima e, quando essa afirmou que iria embora, o denunciado disse que a mesma não deixaria o local. Quando a vitima tentou sair da propriedade, o denunciado a puxou pelos cabelos e lhe enforcou, causando as lesões descritas no laudo pericial acostado às fls. 11.

Ao ver sua genitora ser enforcada pelo denunciado, a criança PAULO HENRIQUE SILVA MARQUES investiu contra o denunciado para defender a mãe, que no momento sofria o golpe conhecido como "mata leão". O denunciado, então, agrediu a criança Paulo Henrique, apertando seus testículos. A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no artigo 129, 59°, do Código Penal Brasileiro c/c o artigo 7°, Incisos I e Il, da Lei n° 11.340/06, c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Desta forma, observamos que a conduta do autor se adequa ao dispositivo penal, uma vez que, agindo de forma livre e consciente, agrediu física e psicologicamente sua companheira, bem como praticou vias de fato em face do filho da vítima. Portanto, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, que estão comprovados, sobretudo, pelo depoimento das vítimas.

Assim, a conduta praticada pelo denunciado é típica, antijur/dica e culpável, qualificando-se como delituosa em face do que informa a norma penal no artigo 129, 88° do Código Penal Brasileiro cic o artigo 7°, incisos I e II, da Lei n° 11.340/06, c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais
”.

Em razão disso,
o acusado foi denunciado
(ID nº 12863471), pela

prática do crime descrito no art. 129, § 9º do Código Penal, combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06, c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Em 17/10/2022, o magistrado prolatou a sentença, condenando o réu pelo crime do artigo 129, § 9º do Código Penal, combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, e absolvendo-o da sanção do art. 21, caput, da Lei nº 3.688/1941, por insuficiência de provas.

Eis a suma dos fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, face a insuficiência de provas de autoria e o princípio do
in dubio pro reo
, bem como asseverando que “
toda a acusação foi baseada somente na palavra da vítima, que não foi corroborada por outros elementos probatórios. Houve uma discussão entre o casal e o apelante foi agredido inicialmente pela vítima, de forma que apenas se defendeu e não cometeu nenhuma lesão por enforcamento na ofendida
.”.

Em análise aos autos, observa-se que o apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença do juízo de primeira instância foi fundamentada essencialmente no depoimento da vítima, sem a existência de prova inconteste que corroborasse tal versão. Ademais, alega a reciprocidade das agressões, sendo que o apelante também teria sofrido lesões, conforme laudo pericial acostado aos autos. Por fim, destaca-se que o casal se reconciliou posteriormente ao evento e que a vítima teria solicitado a revogação das medidas protetivas, pleito deferido pelo juízo singular.

O juízo de primeira instância proferiu a condenação com base, essencialmente, na palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, contudo, quando ainda não estavam sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pelo laudo pericial. No entanto, é fundamental observar que, em matéria penal, a prova deve ser robusta e inequívoca, de modo a afastar qualquer dúvida razoável que possa existir em relação à autoria ou materialidade do crime.

É importante destacar que, em seu depoimento prestado em juízo, a vítima mudou substancialmente sua versão dos fatos, afirmando que as agressões não ocorreram da maneira descrita na fase inicial, o que compromete ainda mais a segurança da condenação. Em juízo, a ofendida declarou que foi ela quem agrediu o acusado e que ele apenas a segurou para se defender, sendo, inclusive, questionada durante a audiência se ela e o filho haviam sofrido alguma lesão pelo acusado, tendo respondido que não.

O réu negou a autoria do fato tanto em delegacia quanto em juízo, afirmando apenas que teria segurado a vítima quando fora agredido por ela.

Neste caso, a condenação restou amparada exclusivamente na prova inquisitorial, ou seja, no relato da vítima e testemunhas prestados em delegacia, que, embora relevantes, não foram corroborados por outros elementos probatórios de forma contundente e inequívoca, em sede judicial.

O exame dos autos revela que os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para corroborar, de maneira definitiva, a versão apresentada pela ofendida. Ademais, o filho da vítima, apesar de ter sido ouvido em sede inquisitorial, não compareceu em juízo para confirmar as suas declarações, o que compromete ainda mais a força probatória de tais testemunhos. A defesa, por sua vez, apresentou laudo pericial indicando que o apelante também sofreu lesões no momento dos fatos, o que reforça a tese de reciprocidade das agressões e gera dúvida quanto à dinâmica dos acontecimentos. Tal dúvida, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
, deve necessariamente ser resolvida em favor do réu.

Ademais, é de suma importância ressaltar que, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, o julgador não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, sendo necessária a judicialização das provas. No presente caso, verifica-se a ausência de prova judicializada capaz de sustentar a condenação de forma inequívoca, motivo pelo qual a absolvição se impõe. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA.
INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA.
ABSOLVIÇÃO
.

I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal.

II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro,
é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal
.

III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes.

IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada,
depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada
.

V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido”. (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.). (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROVA PERICIAL OU DOCUMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXCEPCIONAL DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. VÍTIMA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO.
DECLARAÇÕES PRESTADAS EM ÂMBITO POLICIAL REFUTADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

2. Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.

3. Na hipótese, não foram apresentados prontuários ou laudos médicos, tampouco realizado exame de corpo de delito com o intuito de comprovar a existência de lesões. Deveras, nos crimes que deixam vestígios, a ausência de motivação idônea para justificar a excepcional dispensa da prova técnica acarreta a absolvição do acusado.

4. Ademais,
a vítima não foi ouvida em juízo e suas declarações em âmbito inquisitorial foram, ao menos parcialmente, refutadas por outras testemunhas
.

5. Assim,
diante da inexistência
de prova pericial e de documentos médicos, bem como
de acervo probatório válido, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível ratificar a condenação do acusado
.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.). (grifei).

Assim, sem a necessidade de maiores delongas,
verifico que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal, considerando, sobretudo, que consta dos autos duas versões divergentes da vítima, sendo o único meio de prova existente, o qual se mostra deficiente, vez que não encontra o respaldo necessário nos autos e não é suficiente para a condenação.

Tais circunstâncias, a meu sentir, demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afronta princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

Neste contexto, o
Custos Legis
manifestou-se pelo provimento do recurso, ao entender que as provas constantes dos autos não são suficientes para embasar a condenação, destacando-se a ausência de elementos probatórios que ultrapassem o âmbito do inquérito policial e que pudessem sustentar uma decisão condenatória em juízo.

Desse modo, diante da insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva e, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, imperiosa a absolvição do recorrente.

No que concerne ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que o mesmo resta prejudicado, vez que o referido benefício já fora concedido pelo juízo singular, ao prolatar a sentença (Id. 12863579, p. 4).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver FLÁVIO TAVARES DE MENEZES das acusações que lhe foram imputadas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024